Tribunal: TJDFT
Processo: 0796829-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0796829-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA MARIA GARCIA LIMA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e recursais. Conjuntamente, a parte apresentou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Diante disso, foi determinada a comprovação da alegada hipossuficiência econômica (id 72245743). Contudo, a recorrente permaneceu inerte. Sobreveio decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (id 72610490), sem que houvesse, na sequência, o recolhimento das custas no prazo legal. Em vez disso, a recorrente apenas requereu a reabertura de prazo para nova demonstração de hipossuficiência (id 72826027). Diante do não recolhimento tempestivo das custas, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso inominado. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei n.o 9.099/1995, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito